Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019316-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), Pedro Henrique Paukner Rodrigues (EMBARGADO), P. H. P. R. - CPF: 073.650.951-80 (EMBARGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), KARINA PAUKNER - CPF: 066.255.909-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019316-67.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA DE VALORES NAS CONTAS DA RECORRENTE - OFENSA AO JUÍZO UNIVERSAL DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PENHORA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR LEVANTADO PELO AGRAVADO – PLEITO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO
.

Verificada a flagrante omissão com relação a pedido formulado na peça recursal, necessário se faz reconhecer o vício e supri-lo para determinar a devolução dos valores penhorados e levantados indevidamente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o valor da penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1019316-67.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGEMED SAUDE S/A..

EMBARGADO: P. H. P. R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA KARINA PAUKNER.

Processo na origem: 1019316-67.2021.8.11.0000

Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGEMED SAUDE S/A.
,
contra acórdão proferido na Agravo de Instrumento n.o 1019316-67.2021.8.11.0000, assim ementado:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA DE VALORES NAS CONTAS DA RECORRENTE - OFENSA AO JUÍZO UNIVERSAL DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PENHORA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Decretada a liquidação extrajudicial, não se faz possível a posterior decretação da penhora de valores em contas da empresa liquidanda, sob pena de inviabilizar o tratamento isonômico entre os credores e o respeito ao concurso de credores
".

AGEMED SAUDE S/A.,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão porque o voto proferido pelo relator não analisou o pedido de restituição de valores, com arbitramento de multa para a hipótese de descumprimento.

CONTRARRAZÕES
: (ID 119014951 - Pág. 1) O agravado, apesar de intimado,
não apresentou contraminuta.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 120793454 - Pág. 1): opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja analisada a questão arguida pelo embargante, qual seja, a determinação ou não de devolução dos valores levantados pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019316-67.2021.8.11.0000

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGEMED SAUDE S/A.
,
contra acórdão proferido na Agravo de Instrumento n.o 1019316-67.2021.8.11.0000, assim ementado:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA DE VALORES NAS CONTAS DA RECORRENTE - OFENSA AO JUÍZO UNIVERSAL DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PENHORA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Decretada a liquidação extrajudicial, não se faz possível a posterior decretação da penhora de valores em contas da empresa liquidanda, sob pena de inviabilizar o tratamento isonômico entre os credores e o respeito ao concurso de credores
".

AGEMED SAUDE S/A.,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão porque o voto proferido pelo relator não analisou o pedido de restituição de valores, com arbitramento de multa para a hipótese de descumprimento.

De fato, a empresa embargante pleiteou o “total provimento ao presente agravo, reformando-se as decisões agravadas, a fim de que seja reconhecida a suspensão da execução, nos termos do artigo 18, “a”, da Lei no 6.024/74 e decretada a nulidade do bloqueio efetivado após o decreto da liquidação Extrajudicial da Agravada, determinando-se, por conseguinte
, a liberação dos valores em favor da Massa Liquidanda da AGEMED e, caso as quantias já tenha sido levantadas pelo Agravado, que seja determinada a restituição, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por essa Colenda Corte
”.

Observa-se que, realmente, o acordão não analisou a questão referente ao
pedido de restituição do valor que havia sido penhorado em sua conta corrente
e cujo levantamento foi objeto de suspensão pela decisão liminar proferida no presente agravo de instrumento.

Importante esclarecer que, na análise do pleito do agravante há que se considerar o momento em que os fatos ocorreram.

A decretação da liquidação extrajudicial da empresa embargante ocorreu em
02-10-2020
, cuja Resolução Operacional que dispõe sobre a decretação de liquidação Extrajudicial foi publicada no Diário Oficial da União de
06-10-2020
(ID 63346868 - Pág. 1 – na origem).

Por outro lado, a penhora de valores nas contas da recorrente se concretizou meses depois, em
15-06-2021
(ID 64863190 - Pág. 4 – na origem).

Desse modo, a penhora em benefício do embargado fere a garantia de pagamento dos credores da instituição submetida ao regime excepcional, razão pela qual o acórdão embargado determinou a suspensão do processo executivo para que o credor pudesse habilitar o seu crédito no processo de liquidação extrajudicial.

Ocorre que o Juízo na origem deferiu pedido de levantamento do valor penhorado em favor do embargado, e o Alvará de levantamento foi expedido em
24.09.2021
, embora a decisão que a deferiu fosse objeto do agravo de instrumento que acabou por conceder a tutela de urgência para declarar a ineficácia da penhora e, sucessivamente, a suspensão do processo executivo em
23.11.2021
.

Portanto, ocorrido o levantamento dos valores da penhora, quando ainda estava pendente de análise o recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora realizada e, tendo sido reconhecida a sua impossibilidade,
necessária se faz a devolução dos valores levantados indevidamente, sob pena de multa diária
.

Desse modo,
verificada a omissão quanto ao pedido formulado pela embargante, dá-se provimento aos embargos para reconhecer a omissão e supri-la para determinar
a devolução dos valores penhorados e levantados indevidamente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o valor da penhora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022